Tribunal: STF
Processo: RE 61961
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
Taxas de Recuperação Econômica e de Assistência Hospitalar. - Exigência a Cooperativa de Consumo. Inexigibilidade de tributo estadual sobre as chamadas vendas feitas aos associados, antes do DL. 406/68. Inexigibilidade, por igual, das mencionadas taxas. - Aplicação das Súmulas 306 e 144. 
Embargos conhecidos e recebidos.